Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-50.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003350-50.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LIANE TELES NOGUEIRA - CPF: 019.641.231-51 (RECORRIDO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003350-50.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Liane Teles Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL ALTERAÇÃO DO VOO DE IDA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC III, DO CDC). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a empresa aérea responsável pela venda e a operadora do voo respondem solidariamente perante o consumidor. Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. A Autora adquiriu passagens aéreas, ante a compromisso profissional, de São Paulo/SP com destino à Buenos Aires/AR, no dia 17/03/21 às 16hs16min. Afirma que recebeu comunicação de que o check-in estava confirmado e somente no aeroporto tomou conhecimento que o voo foi transferido para o dia 19/03/21. Diante da alteração das datas, não recebeu assistência material, tendo que ficar hospedada da na casa de parentes, além de gastos extras com novo exame de PCR e deslocamento desnecessário até o aeroporto.

3. Em que pese o meu entendimento seja de que, em casos de cancelamento/atraso de voo no período da pandemia, esteja caracterizada as excludentes de responsabilidade, caso fortuito e/ou força maior, tenho que no caso concreto, em se tratando de voo internacional e diante das provas apresentadas, vejo que era dever da companhia aérea prestar informações e assistência adequada a consumidora, visto que não houve previa notificação quanto a alteração do voo e, após informa-la não lhe foi gerado o código localizador, inviabilizando acompanhar as informações pelo aplicativo da empresa. Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO. REMARCAÇÃO APÓS DOIS DIAS. LEI 14.034/2020. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E AUXÍLIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO EM QUE OS AUTORES AGUARDAVAM A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, No 71010052306, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 26-08-2021)

4. Portanto, entendo que o serviço prestado pela ré, foi defeituoso e, conforme já reconhecido no juízo de origem, a alteração do voo, somado com todos os fatos anteriormente explanados, caracterizam o abalo sofrido pela autora, capaz de ensejar o dever da companhia aérea em indenizá-la moralmente.

5. Já em relação ao dano material, correta a sentença, diante dos seguintes fundamentos:
“Ademais, observo que a reclamada AEROLINEAS providenciou a remarcação do voo, no entanto, apenas para dois dias depois do originalmente previsto, fato que forçou a parte Reclamante a permanecer na cidade de São Paulo/SP aguardando a data do embarque, sem qualquer ajuda material da companhia. Em razão disso, a parte Reclamante teve gastos com transportes para ir ao aeroporto e depois para retornar do aeroporto, além de custos com realização de novo teste PCR para covid-19, despesas devidamente comprovadas nos id’s. 5525309 e 5523115. Quanto ao prejuízo material pelo pagamento do preço 50% mais caro pelo excesso de bagagem, a parte Reclamante alega que não conseguiu promover a compra antecipada, porque não recebeu informações sobre o localizador do voo remarcado, o que impossibilitou a compra antecipada com o desconto. No bilhete id. 55242228, denota-se a ausência de informações sobre o localizador, sendo que a Reclamada não comprova fato impeditivo ou modificativo, pelo que entendo que a parte Reclamante perdeu a chance de pagar um preço mais vantajoso pelas bagagens, experimentando danos materiais. Por outro lado, quanto aos danos materiais pelas ligações internacionais para a companhia AEROLINEAS promover a remarcação, entendo que não deve ser acolhido, visto que a fatura id. 5525224, demonstra que as ditas ligações foram realizadas entre as datas de 12/03 e 16/3, antes do cancelamento do voo, razão pela qual não tem nexo causal com o evento. Nesse compasso, nota-se que o art. 22, item 1, da Convenção de Montreal, limita o valor da indenização pelo dano material à 4.150 Direitos Especiais de Saque (DES), que são instrumentos monetários criados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). No art. 23, a norma internacional dispõe que, para o Estado-Membro do FMI, a conversão da moeda nacional em DES, decorrente de ação judicial, se dará de acordo com o método de avaliação adotado pela instituição. Assim, aplicando-se a regra da conversão, verifica-se que o limite indenizatório fixado pela norma seria de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Conforme exposto, restou demonstrado dano material apenas em relação às despesas com táxi, bagagem e novo teste PCR,
totalizando R$ 760,94 (setecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos)
, valor este dentro do limite fixado pela norma internacional.”

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais, para o fim de, com resolução do mérito: a) CONDENAR,
exclusivamente
, a parte reclamada AEROLINEAS ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 760,94 (setecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso realizado pela Reclamante e juros de 1% a.m. a partir da citação. b) CONDENAR,
solidariamente,
as partes reclamadas GOL e AEROLINEAS ao
pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados
.
”,
julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022